Tribunal: TJPA
Processo: 0811357-16.2019.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811357-16.2019.8.14.0000
PACIENTE: DIEGO EDUARDO GASPAR DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: 1 VARA PENAL DOS INQUÉRITOS POLICIAIS DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. DELITO TIPIFICADO NO ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/2006. PREVENTIVA REVOGADA. CONCEDIDA LIBERDADE. EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA EM FAVOR DO PACIENTE. PERDA DO OBJETO.
WRIT
PREJUDICADO. UNANIMIDADE.

1. Tendo em vista que o Juízo
a quo,
no dia 04/02/2020, revogou a prisão preventiva do paciente, com a imposição de cautelares diversas, resta prejudicado o
habeas corpus
diante da patente perda do objeto, nos termos do art. 659, do Código de Processo Penal, c/c art. 133, X, do RITJPA.

2. Ordem prejudicada. Unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade de votos, em declarar prejudicada a ordem impetrada pela perda do objeto, nos termos do voto do e. Des. relator.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezessete dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Milton Augusto de Brito Nobre.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre advogado, Dr.
Peter Paulo Martins Valente
, em favor do nacional
Diego Eduardo Gaspar da Silva
, que teve contra si decretada a prisão preventiva no dia 16/12/2019 pela suposta prática do delito de tráfico de entorpecentes
,
apontando como autoridade coatora o D. Juízo de Direito da Vara de Inquéritos da Comarca de Belém/PA.

Alega, em síntese, que a impetração objetiva desconstituir a decisão do Juízo por falta de fundamentação, por não se encontrarem presentes os requisitos necessários para a medida cautelar
.

Por conseguinte, requer,
ipsis litteris
:

“(...) seja deferida a liminar rogada para determinar a imediata libertação do Paciente, expedindo-se o competente alvará de soltura em caráter de urgência;

II. após requisitadas as informações da autoridade coatora e ouvida a Procuradoria-Geral de Justiça, seja concedida a ordem impetrada para revogar a prisão preventiva, confirmando-se a liminar.

III. em caso de Vossa Excelência entender por necessário, que sejam impostas outras medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP).” <sic>

Junta documentos (Id. 2603918 a 2603762).

O pedido de liminar foi indeferido no Plantão Judicial
(Id. 2604003), sendo prestadas as informações (Id. 2630612).

O Ministério Público se manifestou pela concessão da ordem (Id. 2614467).

Em virtude da minha prevenção, vieram-me conclusos (Id. 2717053).

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): M
ediante consulta no sistema Libra deste e. Tribunal, constata-se que a autoridade impetrada revogou a prisão preventiva do paciente no dia 04/02/2020
, conforme abaixo:

“Pelo exposto, tendo em vista o denunciado DIEGO EDUARDO GASPAR DA SILVA se encontrar em semelhante situação fático-processual do denunciado WILLIAMES AILTON EXPECTAÇO SILVA, defiro o pedido formulado pela defesa (fls. 105/115, dos autos de prisão em flagrante) e revogo a prisão preventiva do denunciado DIEGO EDUARDO GASPAR DA SILVA e, com observância nos princípios da proporcionalidade, da necessidade, da razoabilidade, adequação, assim como ante à necessidade de análise urgente do pleito, visto que o réu se encontra preso, como já ressaltado; tendo em vista a necessidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, para a eventual aplicação da lei penal e para a instrução processual, com fulcro nos arts. 282 e 319, ambos do CPP, FIXO como medidas cautelares diversas da prisão as seguintes:

a) comparecer a todos os atos do processo;

b) informar qualquer alteração de endereço.” <sic>

Em tal contexto, não mais subsistindo as razões da impetração e, assim, julgo prejudicado o presente
habeas corpus
, nos termos do art. 659, do CPP, determinado
o seu arquivamento.

É como voto.

Belém, 18/02/2020